Tribunal: TJBA
Processo: 8185372-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185372-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIO VICTOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta contra sentença de parcial procedência em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexigibilidade de
D
ébito
c/c

P
edido de
I
ndenização por
D
anos
M
orais, em razão de registro de inadimplemento do
A
utor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, sem prévia notificação. Alegou desconhecimento da dívida e ausência de ciência prévia da negativação. O recurso buscou a exclusão da anotação e a reparação moral pelos danos decorrentes do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a inscrição do nome do consumidor no SCR, sem prévia notificação, é válida e eficaz;
e
estabelecer se a ausência de notificação prévia é suficiente, para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que impacta diretamente na concessão de crédito ao consumidor pelas instituições financeiras (AgInt no AREsp 899.859/AP e REsp 1.667.245/RS).

4. A notificação prévia do consumidor é exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, pela Súmula 404 STJ e pelo art. 11 da Resolução Bacen nº 4.571/2017, sendo ônus da instituição financeira demonstrar o envio da correspondência.

5. No caso concreto, o
Ap
elado não comprovou o envio da notificação ao endereço do consumidor, tampouco demonstrou a ciência do
Demandante
, o que impõe a exclusão do registro no SCR.

6. A ausência de notificação compromete a transparência e o direito de retificação do consumidor, justificando a retirada da anotação no banco de dados.

7. Contudo, a existência de outras anotações preexistentes regulares, no cadastro de inadimplentes, impede a caracterização de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 STJ.

8. A reparação moral exige repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do indivíduo. No caso, não houve prova de que a inscrição tenha gerado constrangimento, recusa de crédito ou abalo à honra objetiva do
Acionante
.

10. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e
os
honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, conforme o art. 86 do CPC, observada a gratuidade de
J
ustiça deferida ao
A
pelante.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 43, § 2º; CPC, arts. 86 e 373, II; Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; STJ, REsp 1.667.245/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.03.2022; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.266.881/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.09.2023; TJ-MG, AC 10000212707632001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01.07.2022; TJ-SP, AC 1014340-69.2020.8.26.0344, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.04.2022; TJ-SE, AC 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJ-RS, Recurso Inominado 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8185372-28.2024.8.05.0001
,
oriundos da 1
5
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
CAIO VICTOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO
,
sendo Recorrid
o

o

ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO.